Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. A reclamante busca o restabelecimento das medidas para garantir a sua integridade física e psicológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação das medidas protetivas, sem elementos novos e sem prévia oitiva da vítima, é válida; e (ii) determinar se subsiste situação de risco que justifique a prorrogação das medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência têm natureza autônoma e não dependem da existência de inquérito ou ação penal, bastando a existência de risco à integridade da vítima para sua concessão ou manutenção, conforme artigo 19, § 5o, da Lei Maria da Penha.
4. A revogação de ofício, sem que novos fatos justifiquem o afastamento da proteção judicial, revela-se prematura e desprovida de razoabilidade, especialmente em face do receio externado pela vítima e do contexto de violência reiterada no ambiente familiar.
5. Diante do contexto de animosidade familiar e o abalo psicológico relatado, justifica-se a prorrogação das medidas protetivas pelo prazo de 6 meses, findo o qual a vítima deverá ser ouvida quanto à persistência do risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido parcialmente procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), artigos 19, § 5o e 22.